Tribunal: TJMT
Processo: 1026654-21.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026654-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO FELIX DE BARROS - CPF: 003.230.781-09 (RECORRENTE), TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS - CPF: 691.974.071-00 (ADVOGADO), LEANDRO FELIX DE BARROS - CPF: 003.230.781-09 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1130-15 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE. VÍCIO DETECTADO. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA.ILICITO EXTRACONTRATUAL.
INCIDÊNCIA
A PARTIR DO EVENTO DANOSO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
A
obscuridade

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

não
é
claramente

elucidado
.

Há

obscuridade

quando

a controvérsia
sobre
qual a data
do

evento

danoso

para
efeito
de
cálculo
dos
juros
de mora
não é abordada no julgado
.

2.
O
termo

inicial
dos
juros
de mora
na

indenização

por

dano
moral
depende
da
natureza
da
ilicitude
(
contratual

ou

extracontratual
).
Sendo o
ilícito
de
natureza

extracontratual
,
o valor
do

dano
moral
deve
ser
atualizado
com
juros
de mora a
partir
do
evento

danoso
.

3. Embargos
Declaratórios

conhecidos
e
acolhidos
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1026654-21.2023.8.11.0001

Embargante
:
VIA VAREJO S/A

Embargado
:
LEANDRO FELIX DE BARROS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamada

interpôs
Embargos de
Declaração
(ID 210019666/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 209363192/PJe2).

Sustentou
que
houve

obscuridade

na

decisão

embargada
, visto que
não

explicitou
a data
do

evento

danoso
.

Contrarrazões
dos Embargos de
Declaração

apresentadas
no ID210057155
/PJe
2
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Obscuridade
.

A

obscuridade

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

não
é
claramente

elucidado
.

Partindo

desta

premissa
e
em

exame

ao

teor
do
acórdão

embargado
,
observa
-se que
assiste

razão
a
parte

embargante

quanto
à
obscuridade

apontada
, pois a
controvérsia sobre qual a data do evento danoso para efeito de cálculo dos juros de mora não foi abordada no julgado.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
dos Embargos de
Declaração
e, com
fulcro
no
artigo
48 da Lei 9.099/95,

acolho-os

para

acrescentar

à

fundamentação

o
parágrafo

abaixo

redigido
, o qual integra a
decisão

embargada
para
todos

os

efeitos

legais
:

Termo
inicial
dos
juros
de mora e
correção

monetária
do
dano
moral.

O termo inicial para incidência
dos juros de mora e correção monetária da condenação
em indenização
por danos morais
já se
trata de matéria
sedimentad
a
no Egrégio Superior Tr
ibunal de Justiça
.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
,
os juros de mora incidem
a partir da citação
:

RECURSO ESPECIAL.
(...)
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, como se verifica na hipótese, os juros de mora fluem a partir da citação. Precedentes.
7. Recurso especial conhecido e provido em parte.
(STJ REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já n
a hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual, os
juros d
e
m
ora incidem
desde

o
evento danoso
,
nos termos da
Súmula no 54 do STJ
:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
(CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora
a
súmula

seja
de 1992, o
entendimento

se mantém inalterado. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Minist
ro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/
2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023)

No presente caso, o ilícito
dec
o
rre
das

l
igações recebidas de forma abusiva
,
sem
contrato prévio entre as partes,
e, portanto,
possui natureza
extracontratual

e deve ser atualizado com juros de mora a partir da data do evento danoso, que no presente caso, analisando o conjunto probatório disponível,
ocorreu em
15/05/2023 (ID
190428743/PJe2
, p
ág. 7)

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024